Tribunal: TJBA
Processo: 8140246-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140246-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA FLORES ANDRADE

Advogado(s)
:
ISADORA DOS REIS TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FIES. AMORTIZAÇÃO. DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO. RESOLUÇÃO CG-FIES Nº 55/2023. REQUISITOS OBJETIVOS. CUMPRIMENTO. PROVA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Deferido o benefício da gratuidade da Justiça à demandante, que fez prova da hipossuficiência econômica, não há motivação plausível para a revogação do benefício, especialmente se a parte adversa não fez prova em sentido contrário.
IMPUGNAÇÃO

REJEITADA.

II — A teor da Resolução CG-FIES nº 55/2023, para obter o abatimento de 92% do débito estudantil, é indispensável que o estudante tenha recebido o auxílio emergencial especificamente no ano de 2021 ou esteja cadastrado no CadÚnico.

III — Constatado que a parte autora comprovou a percepção do benefício apenas no ano de 2020 e não demonstrou a inscrição no CadÚnico, resta evidente o descumprimento dos critérios legais para a renegociação pretendida.

IV — A inscrição do devedor principal e fiadores nos órgãos de restrição ao crédito, quando existente o débito, configura exercício regular do direito do credor.

V — Sem a comprovação de falha na prestação do serviço ou de ato ilegal pela instituição financeira, impositiva é a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8140246-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante
MARIANA FLORES ANDRADE e como
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA